Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SAQUES NA MESMA MODALIDADE E PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor propôs “ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito c/c repetição de indébito” contra o BANCO PAN S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da inexistência do débito; pela condenação do réu: na obrigação de cessar os descontos em seu contracheque e restituir, em dobro, dos valores pagos a mais.
2. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado.
Nas razões do recurso, repisa os fatos, fundamentos e argumentos relatados na inicial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
3. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 27398223) indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
4. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
5.Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
6. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
7. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos de ID 27398222, pág. 18 e ID 27398224, pág. 3 (faturas e extrato), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou vários saques (nos anos de 2019 e 2020) do limite do cartão de crédito contratado e efetuou pagamento parcial de três faturas (10/10/2019, 10/03/2020 e 10/11/2020).
8. Destarte, a realização de mais dois saques do limite do cartão de crédito consignado e a realização de pagamento parcial de faturas, demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
9. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Tais os fundamentos, nego provimento ao recurso do autor.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixa-se de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.